Tribunal: TJMT
Processo: 1022228-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022228-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCELO ESTRAL FERREIRA - CPF: 032.386.131-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO – AUSÊNCIA DA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO – OBSTA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO – ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO E ESTUDO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL – PRECEDENTES STJ – CABIMENTO DA PROGRESSÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 683.554/SP - STJ) decidiu que o juiz não está vinculado às conclusões do exame criminológico, podendo dele divergir, desde que o faça de maneira fundamentada, com base no princípio do livre convencimento motivado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no 0019440-24.2010.8.11.0042, e, trâmite pela 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de realização do exame criminológico e concedeu progressão do regime fechado para o semiaberto ao reeducando Marcelo Estral Ferreira (decisão de fls. 13/18).

Nas razões recursais, o
parquet
pugna pela reforma da decisão que progrediu o regime a fim de que se proceda a realização de exame criminológico no reeducando (fls. 04/12)

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do presente recurso de agravo em execução, mantendo a decisão inalterada. (fls. 22/26)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (fls. 27/28).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça

Dr. Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo
provimento
do recurso,

sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 234640668)

Sumário: Reeducando que responde ao PEP perante a 2a Vara Criminal da comarca de Cuiabá – Concessão de progressão de regime fechado para o semiaberto – Inconformismo ministerial – Sustenta a imprescindibilidade da realização de exame criminológico para aferição do mérito para a progressão regimental – Alegações procedentes – Necessidade de submissão ao exame criminológico pautada na recente alteração legislativa, somada à gravidade dos delitos praticados –
Pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto

Como visto,
trata-se de agravo em execução, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo n.o 0019440-24.2010.8.11.0042, para fins de progressão de regime.

No presente recurso, o
parquet
alega que o reeducando não preenche os requisitos subjetivos necessários para à concessão do benefício, ante a não realização do exame criminológico.

Assim, necessário trazer à baila o teor da decisão de primeira instância, que concedeu a progressão de regime ao agravado:

“[...] Decido.

De início, os fatos narrados nos autos, como bem salientado pelo representante ministerial autorizam a declaração da remição, motivo pelo qual, declaro-a.

Por outro lado, a progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP, in verbis:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

§ 1o Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

§ 2o A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 08/11/2023, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, o atestado de comportamento carcerário e o estudo psicossocial possuem caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.o 14.843 /2024, repristina o debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do E. Supremo Tribunal Federal:

"Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche , ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

Além disso, o Ministro Marco Aurélio, ao julgar o HC 82.959, apontou que o princípio da individualização da pena exige análise individual da execução da pena, segundo o princípio da dignidade humana (art. 1o III), do comportamento do sentenciado no cumprimento desta e à vista do delito cometido (art. 5o, XLVIII), exceção que somente poderia aberta por norma de igual hierarquia normativa.

Logo, a exigência indiscriminada e abstrata, sem fundamentação idônea e sem a indicação de base empírica que revele elementos concretos de gravidade, personalidade ou outras circunstâncias recentes, que em tese, possam vir a desabonar a progressão de regime, viola o texto constitucional, com o qual se incompatibiliza a exigência indiscriminada de realização prévia de exame criminológico (Rcl 29.527 AgR, rel. min. Dias Toffoli, red p/ o ac. min. Edson Fachin, 2a T, j. 7-8-2018, DJE 221 de 17-10- 2018.).

Se não bastasse, a Súmula no 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos. Senão vejamos:

"Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada "

Ora, tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização da pena.

Cumpre observar ainda que desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão.

Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida.

Finalmente, exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária.

Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) MARCELO ESTRAL FERREIRA, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade.

Fixo as seguintes regras:

I-

O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a qual deverá ser instalada, pela CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, na própria unidade penitenciária, a fim de cumprir o regime semiaberto, cujas condições são às seguintes:

1.

Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por: 1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho devidamente assinado; ou, ainda, documento que ateste a constituição da empresa. 1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance ( situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, no 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado). O documento deverá ser entregue para a Defesa, no prazo de 07 (sete) dias, e apresentado a este juízo por meio de petição no SEEU, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego; 2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. Completados 30 (trinta) dias da entrada do(a) recuperando(a) no cumprimento do regime semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será possível a sua regressão para o regime FECHADO ; 3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso , desde que devidamente autorizado pelo juiz. É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para: TRABALHAR, em local fechado, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; frequentar CURSOS, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado( a) a frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas; participar de CULTOS RELIGIOSOS, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto. Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento para a Defesa, a qual deverá apresentar a justificativa no dia seguinte, por meio de petição, no SEEU; 4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena; 5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado; 6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares; 7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo ( revólver, fuzil, explosivos etc.); 8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente; 9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção); 10. Comparecer, trimestralmente (a cada três meses), na Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, no 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas. II. Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a). III. Advirto, o(a) recuperando(a), que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. IV. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO QUE SE RECOLHAM O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS. V. Elabore-se o cálculo de liquidação de pena. Em seguida, abra-se vistas dos autos às partes para se manifestarem. VI. As partes presentes saem devidamente cientes deste ato processual. VII. O recuperando passará a residir no endereço indicado na declaração que acompanha o presente termo.

Para tanto, com vistas a estabelecer as regras do regime semiaberto e soltura do recuperando, designo o dia 14/05/2024, o que deverá ser realizado pela equipe psicossocial da Unidade Penitenciária, no ato de acolhimento e explicação das condições, em vídeo oficial deste Juízo. Oficie à Central de Monitoramento Eletrônico para que COMPAREÇA na unidade penitenciária ou na FUNAC, para a respectiva instalação da tornozeleira eletrônica, encaminhando o referido documento aos autos. Dê-se ciência ao digno representante do Ministério Público e à Defesa. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA. Comunique-se à Unidade Penitenciária para cumprimento da presente decisão, bem como, para apresentação da declaração de residência do apenado. [...]” (Id. 232586197)

Como é cediço, a Lei de Execuções Penais não impõe a obrigatoriedade de submissão do apenado ao exame criminológico, e também não impede que o Magistrado determine sua realização, para que possa aferir se o sentenciado está em condições de progredir de regime, desde que a decisão se apresente fundamentada.

Na hipótese, observa-se que o Magistrado concedeu a progressão de regime do agravado, em razão de ter alcançado o
requisito objetivo em 08/11/2023,

além de considerar que o atestado de comportamento carcerário e o estudo psicossocial possuem caráter favorável, preenchendo o requisito subjetivo, sendo favorável o benefício ao apenado.

Em que pese, o
parquet
insurja contra a decisão proferida, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ (AgRg no HC 683.554/SP - STJ) decidiu que o juiz não está vinculado às conclusões do exame criminológico, podendo dele divergir, desde que o faça de maneira fundamentada, com base no princípio do livre convencimento motivado.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM. INFORMAÇÕES NEGATIVAS CONSTANTES DE LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. O juiz não está vinculado às conclusões do exame criminológico, podendo dele divergir, desde que o faça de maneira fundamentada, com base no princípio do livre convencimento motivado. Precedentes do STJ. 2. Considerou o Tribunal de origem o histórico conturbado do executado, ora agravante, apontando, outrossim, que, apesar da conclusão favorável do exame criminológico, “não se pode ignorar que, do relatório psicológico, observa-se que o reeducando, ‘...com histórico de vida conturbado, recorrente internação em clínica de reabilitação revela deficiência no desenvolvimento da personalidade, observa-se prejuízos de ordem emocional e social, embora manifeste o desejo de mudança demonstra pouco recurso pessoal para desenvolver ou aprimorar novas habilidades ou renovara identidade, sugerindo a necessidade de acompanhamento adequado a fim de favorecer seu processo de reabilitação biopsicossocial’”. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 683.554/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1aREGIÃO),SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021,DJe16/11/2021) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Lei de Execuções Penais não impõe a obrigatoriedade de submissão do apenado ao exame criminológico para fins de preenchimento do requisito subjetivo necessário para a concessão da progressão de regime. O juiz da Execução Penal, para a formação do seu convencimento e diante das circunstâncias do caso, pode determinar ou não a realização do EXAME CRIMINOLÓGICO, desde que por decisão fundamentada na conduta do apenado no decorrer da execução (STF,Rclno 28074 AgR- STJ, AgRg no HC no 424.664/SP). A gravidade do delito, a quantidade da pena ou a falta de EXAME por médico psiquiátrico, por si sós, não configuram causas suficientes para obstar a PROGRESSÃO de regime prisional (STJ, HC no 395.571/SP). (N.U 0017633-85.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)”

Constata-se, portanto, que agiu com acerto o magistrado de origem, pois a decisão guerreada se deu em conformidade com o que vem decidindo o e. Superior Tribunal de Justiça. Logo, deve ser mantida a decisão combatida.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025